Tribunal: TJES
Processo: 0021925-69.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021925-69.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: VICTOR PAOLIELLO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021925-69.2009.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: VICTOR PAOLIELLO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da r. sentença de fls. 567/ 572 disponibilizada no id 2896460 que nos autos da ação ordinária ajuizada por VICTOR PAOLIELLO julgou procedente os pedidos autorais, a fim de declarar nulo todo o processo administrativo de exclusão movido contra o Autor, por inobservância do devido processo legal administrativo.

Em suas razões, apresentadas às fls. 599/ 615, aduz o Apelante que: i) preliminarmente, a nulidade da sentença, nos termos do artigo 93, IX da CF/ 88 e artigos 11 e 489, §1º do CPC, em virtude de ter sido proferida sem considerar os fundamentos e provas apresentadas, tendo sido baseado em premissas equivocadas que não poderiam ser utilizadas diante das particularidades do caso; ii) argumenta que o processo perdeu o objeto, na medida que o Autor manifestou a sua intenção de não atender como cooperado, haja vista que mesmo após a concessão da liminar determinando a sua manutenção na Cooperativa, o autor/ apelado não atendeu nenhum paciente, conforme confirmado pela perícia realizada, assim pugna pela extinção do processo nos termos do artigo 17 e 485, VI do CPC; iii) no mérito, afirma que os atos praticados foram regulares, salientando que a perícia realizada constatou que a exclusão do Sr. Victor Paoliello do quadro de associados da Cooperativa se deu de maneira injusta e correta, em razão da inexistência de produção; iv) salienta que o Juízo de origem desconsiderou que a exclusão do Autor foi após manifestação do Conselho Técnico da Cooperativa, que concluiu que o mesmo estava trazendo prejuízos inquestionáveis e por tempo considerável aos demais cooperados, conforme artigo 17 do Regimento Interno; v) afirma que após 12 anos de tramitação do processo, em que o Autor foi mantido como cooperado por força de liminar, salienta que a sua atuação não mudou ao longo deste período, mantendo-se inerte sem apresentar qualquer intenção de impedir a sua exclusão ou tentar mudar a sua postura diante dos demais cooperados; vi) pugna, por fim, a revisão do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, a fim de atender aos requisitos do artigo 85, §2º do CPC.

Contrarrazões às fls. 630/ 631 pugnando o apelado pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18/10/2022. Declaro meu impedimento para atuar no feito, nos termos do art. 147 do CPC.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021925-69.2009.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: VICTOR PAOLIELLO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da r. sentença de fls. 567/ 572 disponibilizada no id 2896460 que nos autos da ação ordinária ajuizada por VICTOR PAOLIELLO julgou procedente os pedidos autorais, a fim de declarar nulo todo o processo administrativo de exclusão movido contra o Autor, por inobservância do devido processo legal administrativo.

Em suas razões, apresentadas às fls. 599/ 615, aduz o Apelante que: i) preliminarmente, a nulidade da sentença, nos termos do artigo 93, IX da CF/ 88 e artigos 11 e 489, §1º do CPC, em virtude de ter sido proferida sem considerar os fundamentos e provas apresentadas, tendo sido baseado em premissas equivocadas que não poderiam ser utilizadas diante das particularidades do caso; ii) argumenta que o processo perdeu o objeto, na medida que o Autor manifestou a sua intenção de não atender como cooperado, haja vista que mesmo após a concessão da liminar determinando a sua manutenção na Cooperativa, o autor/ apelado não atendeu nenhum paciente, conforme confirmado pela perícia realizada, assim pugna pela extinção do processo nos termos do artigo 17 e 485, VI do CPC; iii) no mérito, afirma que os atos praticados foram regulares, salientando que a perícia realizada constatou que a exclusão do Sr. Victor Paoliello do quadro de associados da Cooperativa se deu de maneira justa e correta, em razão da inexistência de produção; iv) salienta que o Juízo de origem desconsiderou que a exclusão do Autor foi após manifestação do Conselho Técnico da Cooperativa, que concluiu que este estava trazendo prejuízos inquestionáveis e por tempo considerável aos demais cooperados, conforme artigo 17 do Regimento Interno; v) afirma que após 12 anos de tramitação do processo, em que o Autor foi mantido como cooperado por força de liminar, salienta que a sua atuação não mudou ao longo deste período, mantendo-se inerte sem apresentar qualquer intenção de impedir a sua exclusão ou tentar mudar a sua postura diante dos demais cooperados; vi) pugna, por fim, a revisão do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, a fim de atender aos requisitos do artigo 85, §2º do CPC.

Contrarrazões às fls. 630/ 631 pugnando o apelado pela manutenção da sentença.

Da preliminar – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Defende o Apelante que a sentença deve ser anulada, nos termos do artigo 93, IX da CF/ 88 e artigos 11 e 489, §1º do CPC, em virtude de ter sido proferida sem considerar os fundamentos e provas apresentadas, tendo sido baseado em premissas equivocadas que não poderiam ser utilizadas diante das particularidades do caso.

Para tanto, registra que o Magistrado de origem fundamentou a condenação estritamente na alegação de que não teria ocorrido o devido processo legal administrativo para a exclusão do Apelado, todavia, restou demonstrado nos autos que após manifestação do Conselho Técnico da Cooperativa, entendeu-se imperiosa a exclusão do Apelado, em virtude dos prejuízos inquestionáveis por ele trazidos aos demais cooperados, conforme artigo 17 do Regimento Interno, sendo certo que conforme §60 deste mesmo artigo 17 do Regimento Interno, da decisão da exclusão não cabe recurso a Assembleia Geral dos Cooperados.

Salienta que tal situação restou devidamente averiguada nos autos, face a prova pericial realizada.

Pois bem. Após análise dos autos, entendo que não é o caso de acolhimento da preliminar em questão, na medida que as razões apresentadas evidenciam que o apelante objetiva, na realidade, impugnar os fundamentos elencados pelo julgador, que está aparado pelo livre convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Ora, segundo observo, a sentença vergastada abordou a matéria controvertida com base na narrativa contida na inicial e contestação, bem como nas provas apresentadas, concluindo, ao final, pela procedência da demanda.

Vale dizer,
“(...) a profundidade do efeito devolutivo deste recurso de apelação (que, em sua extensão, devolveu a integralidade da pretensão autoral) permitiria a correção de eventuais lapsos argumentativos constantes da sentença apelada, razão pela qual, ainda que tais existissem, não seria caso de anulação do pronunciamento em comento, mas, sim, de sanativa do vício no curso do julgamento de mérito do recurso. Preliminar rejeitada
. (TJES; AC 0017748-91.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE IMÓVEL. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme remansosa jurisprudência pátria, não há de se falar em fundamentação deficiente na hipótese da sentença não enfrentar expressamente todas as teses veiculadas pelas partes, visto que ao magistrado, guiado pelo livre convencimento motivado (art. 371, CPC), cabe mencionar aquelas que logicamente julgar adequadas ao deslinde da controvérsia, decerto que o art. 489, § 1º do CPC não deve ser interpretado como imposição de obrigação de fundamentação exaustiva. Preliminar rejeitada. 2. Configura-se o cerceamento de defesa quando o pedido é julgado improcedente mediante julgamento antecipado do mérito, sem que seja assegurada às partes a oportunidade de produção de provas, notadamente quando a prova técnica se revela imprescindível para a elucidação da questão posta, in casu, a existência de eventual constrição indevida sobre imóvel. 3. Por expressa previsão legal (art. 370, CPC), reforçada pelo entendimento jurisprudencial predominante sobre a matéria, o magistrado poderá decretar de ofício a produção das provas que reputar essenciais para o deslinde da controvérsia. 4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0003681-82.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 02/08/2022; DJES 19/08/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Preliminar – Extinção do Processo – Perda do Objeto

Melhor sorte não possui o Apelante em relação a tese apresentada no tocante à extinção do feito, por ausência superveniente do interesse, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Isto porque a análise de tal questão, isto é, se a ausência de atendimento/ produtividade por parte do apelado leva automaticamente e independentemente da instauração de processo administrativo respectivo, observado contraditório e ampla defesa, à exclusão deste da cooperativa, envolve o exame do mérito propriamente dito do presente recurso, e como tal será analisado a seguir.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado, a Cooperativa Médica Apelante pugna pela reforma da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor por VICTOR PAOLIELLO, médico cooperado que se insurgiu contra a sua exclusão da Cooperativa, sem que fosse observado no processo administrativo respectivo o devido processo legal, eis que antes mesmo de ser notificado para responder aos termos do processo, já estava com o seu direito de cooperado cerceado.

Após regular trâmite processual sobreveio sentença de fls. 567/ 572, integrada pela de fls.594/596 que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do descredenciamento realizado pela Requerida.

A Cooperativa Apelante afirma que os atos praticados por seus prepostos foram regulares, salientando que a perícia realizada constatou que a exclusão do Sr. Victor Paoliello, ora apelado, do quadro de associados da Cooperativa se deu de maneira justa e correta, em razão da inexistência de produção. Salientou ademais que a exclusão do Autor ocorreu após manifestação do Conselho Técnico da Cooperativa, que concluiu que o mesmo estava trazendo prejuízos inquestionáveis e por tempo considerável aos demais cooperados, conforme artigo 17 do Regimento Interno. Afirmou, ademais, que após 12 anos de tramitação do processo, em que o Autor foi mantido como cooperado por força de liminar, este manteve-se inerte sem apresentar qualquer intenção de impedir a sua exclusão ou tentar mudar a sua postura diante dos demais cooperados.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em apreciar a regularidade do processo administrativo que levou a exclusão do Apelado dos quadros da Cooperativa Médica Apelante, em virtude de ter sido constatada a ausência de produtividade sem justa causa de sua parte, nos termos do artigo 3º, “e” do Estatuto Social da Unimed.

Nesse contexto, e indo diretamente ao ponto, esclareço que não merecem acolhida as alegações do Apelante, devendo ser mantida a sentença tal como lançada.

Assim concluo em virtude de observar que muito embora a Cooperativa Apelante argumente que o Autor/ Apelado, a despeito de ter sido beneficiado com liminar concedida nos presentes autos, manteve-se improdutivo, levando a prejuízos aos demais cooperados, ou que a perícia realizada demonstrou que, de fato, os atendimentos do Apelado ao tempo da exclusão eram esparsos, passando a praticamente inexistentes, restou suficientemente demonstrado nos autos que os direitos do Autor, enquanto associado, foram suspensos antes mesmo de perpetrada a notificação para responder à representação contra si proposta.

Desse modo, em que pese a Apelante argumente que não há dúvidas acerca do enquadramento da situação do apelado à hipótese que autoriza a exclusão por improdutividade sem justa causa, ou que este possui débito perante a Cooperativa, os seus argumentos não permitem afastar a situação apresentada, de inobservância do devido processo legal naquele processo administrativo, segundo se infere dos documentos acostados às fls. 34/52 e 193/204 dos autos.

Vale trazer à colação trecho do voto do Agravo de Instrumento nº 024100906585 interposto pelo Apelado em face da decisão que indeferiu a liminar, de relatoria do E. Desembargador Carlos Simões Fonseca, quando integrante desta 1ª Câmara Cível, ocasião em que restou exaustivamente elucidado todo o contexto fático em que se deu a exclusão do Autor/ Apelado, vejamos:

“(...) O cerne recursal diz respeito à legalidade da exclusão do agravante dos quadros da Cooperativa Médica agravada na pendência de procedimento administrativo visando a apurar alegada improdutividade daquele, bem como a possibilidade ou não de apresentação de recurso contra a decisão de exclusão e os efeitos em que este deva ser recebido.

Tenho que o recurso merece provimento, uma vez que referida exclusão pressupõe o imprescindível respeito à ampla defesa do cooperado, fato não ocorrido na hipótese dos autos.

(...)

No caso dos autos, extrai-se dos documentos colacionados às fls. 34-53 e 193-204 que a Unimed impôs, ao agravante, já no mês de novembro de 2008, os efeitos decorrentes da exclusão, momento em que havia contra ele, única e exclusivamente, uma representação por improdutividade proposta (fl. 41).

A portaria de número 020/2008, datada de 08 de dezembro de 2008, posteriormente, acolheu a representação e resolveu instaurar o procedimento administrativo por improdutividade em face do agravante, sendo que este foi notificado para resposta em 17 de dezembro de 2008.

Veja que seus direitos, segundo consta, já estavam suspensos antes mesmo da notificação para responder à representação contra si proposta.

Após o oferecimento de resposta, o Conselho Técnico decidiu, em 28 de janeiro de 2009, convocar o agravante para esclarecimentos, em data de 08 de abril de 2009.

Segundo consta do Relatório final, de 18 de dezembro de 2009 (por meio do qual o Coordenador do Conselho Técnico opinou pela exclusão do agravante dos quadros da Cooperativa agravada, uma vez demonstrada sua improdutividade), o cooperado manteve-se inerte na apresentação de sua defesa, posto que, intimado por diversas vezes para manifestar-se oralmente perante o Conselho Técnico, deixou de fazê-lo, não tendo respondido às convocações.

Ocorre que o próprio Relatório é incongruente no que pertine à oportunização de defesa por parte do Cooperado, como se pode inferir da seguinte passagem, verbis:

“Em vinte e oito de janeiro de dois mil e nove o Conselho Técnico tomou conhecimento da justificativa do cooperado e após análise decide convocar o mesmo para a reunião do dia oito de abril de 2009 às 19:15 hs.

Em treze de maio de 2009, o Dr. Clausner Silva dos Santos, procurador de Dr. Victor Paoliello, solicita cópia do processo administrativo.

Em dezenove de agosto de 2009, o Gereg envia novamente PG 149252 ao Conselho Técnico, que decide convocar o Dr. Victor para reunião dia dezesseis de setembro de 2009 às 19:15hs.

Em dezenove de agosto de 2009 o Dr. Victor não compareceu à convocação pela segunda vez, o Conselho Técnico após análise sugere a exclusão do Dr. Victor Paoliello (...)”. (fl. 202)

Como se percebe, não se consegue concluir SE E O QUE ocorreu na reunião do dia 16 de setembro, uma vez que, embora exista referência expressa à necessidade de convocação do agravante para o ato, esta parece não ter ocorrido.

Aliás, sequer há elementos que comprovem a existência de comunicação prévia do Cooperado acerca dos procedimentos.(...)”.

Assim, evidenciada a ausência de atendimento ao devido processo legal no aludido processo administrativo, devem ser rejeitadas as alegações apresentadas pelo Apelante, a fim de ver reformada a sentença.

Gize-se nesse contexto, que a constatação da referida nulidade não impede, por óbvio, que a Apelante proceda a exclusão do Autor/ Apelado dos seus quadros, desde que respeitados os requisitos legais, tampouco impede que esta, através de ação específica para tanto, proceda à cobrança de valores de benefícios ou seguros que, em razão da ausência de produção por parte do Apelado, não foram por ele quitados ao longo desses anos.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, observo que não merece reparos a condenação fixada na sentença, haja vista que atendidos os requisitos para a fixação dos honorários de acordo com o critério equitativo estabelecido no art. 85, §8º do CPC.

Nesse contexto, muito embora a fixação dos honorários por tal critério constitua regra de exceção, aplicando-se de forma subsidiária à regra prevista no artigo 85, §2º do CPC, o fato é que in casu, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, e inexistindo condenação nos autos, tampouco não sendo o proveito econômico estimável, e ainda, que o valor atualizado da causa, que na hipótese era muito baixo, perfeitamente possível a adoção do critério equitativo previsto no §8º do artigo 85, CPC.

Assim, deve ser mantida a sentença também nesse tocante.

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao acolher os pedidos iniciais, julgando procedente a pretensão autoral.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau em 10%.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
021925-69.2009.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALH
O MÉDICO

APELAD
O:
VICTOR PAOLIELLO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
–

PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO –

PRELIMINAR – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – AUTOR QUE MANTEVE A IMPRODUTIVIDADE MESMO APÓS LIMINAR – REJEITADA – PRELIMINAR CONFUNDE-SE COM O MÉRITO RECURSAL – D
ESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO COOPERADO – COOPERATIVA DE MÉDICO – AUTOR EXCLUÍDO
POR IMPRODUTIVIDADE - P
ROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO – AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA
–
S
E
NTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar Nulidade da Sentença por ausência de fundamentação rejeitada uma vez que o

apelante
objetiva, na realidade, impugnar os fundamentos elencados pelo julgador
para formação do seu convencimento.

A
sentença vergastada abordou a matéria controvertida com base na narrativa contida na
i
nicial
e contestação, bem como nas provas apresentadas
, concluindo, ao final, pela procedência da demanda.

2. Preliminar Ausência Superveniente do Interesse de Agir rejeitada eis que confunde-se com o mérito recursal.

3
.
M
uito embora a Cooperativa Apelante argumente que o Autor/ Apelado, a despeito de ter sido beneficiado com liminar concedida nos presentes autos, manteve-se improdutivo, levando a prejuízos aos demais cooperados, ou que a perícia realizada demonstrou que, de fato, os atendimentos do Apelado
ao tempo da exclusão
era
m
esparsos, passando a praticamente inexistentes,
restou suficientemente demonstrado nos autos que
os direitos do Autor, enquanto associado, foram suspensos antes mesmo de perpetrada a notificação para responder à representação contra si proposta.

4. Os argumentos apresentados pela Apelante não permitem afastar a situação apresentada, de inobservância do
devido processo legal
n
o
processo administrativo
que levou a exclusão do Apelado
.

5
.
Em relação aos honorários, n
ão merece reparos a condenação fixada na sentença, haja vista que atendidos os requisitos para a
fixação d
os
honorários de acordo com o critério equitativo
estabelecido no
art. 85, §8º do CPC.

6. Recurso conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.